Tribunal: TJDFT
Processo: 0743259-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0743259-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO AGRAVADO: MARIA INEZ TORRES DE OLIVEIRA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno (ID 77941966) interposto por Associação dos Moradores do Residencial Encanto do Lago contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 77047094), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Maria Inez Torres de Oliveira, indeferiu os pedidos de não homologação da arrematação de imóvel e de realização de nova avaliação do imóvel. Requer, em síntese, a reforma da decisão pelo e. Colegiado para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de que seja suspensa a arrematação do imóvel, obstada a expedição de carta de arrematação e impedido o levantamento de valores. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, pois o julgamento do recurso ou eventual juízo de retratação pressupõem o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, em observância ao art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a agravada para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora